Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716702-96.2023.8.07.0003 DESPACHO À parte embargada para apresentar, caso queira, contrarrazões aos declaratórios (id 75719485). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator